Tribunal: STF
Processo: ARE 1547581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 160, p. 1-15), assim ementado:



    “Apelação - Tentativa de roubo, resistência e lesão corporal - Recurso defensivo - Pedido para recorrer em liberdade prejudicado - Validade do reconhecimento pessoal do acusado realizado na fase administrativa - Eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do Código de Processo Penal que não macula a prova - Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria comprovadas quanto ao crime de tentativa de roubo - Prova oral robusta - Firmes e coerentes depoimentos da vítima e da testemunha - Igualmente comprovada a prática dos delitos de resistência e lesão corporal - Acusado que opôs-se à execução de ato legal e agrediu o policial civil na Delegacia de Polícia - Laudo pericial atesta as lesões corporais de natureza leve sofridas pelo agente público - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Com relação ao crime de tentativa de roubo, correta a aplicação da fração de 2/3 em razão do iter criminis percorrido - Pena do crime de resistência fixada no mínimo legal - Reprimenda do crime de lesão corporal exasperada em 1/6 em razão de o delito ter sido praticado contra agente do sistema nacional de segurança no exercício da função (art. 129, §12º, do Código Penal) - Concurso formal reconhecido entre os crimes de resistência e lesão corporal - Regimes inicial semiaberto fixado na origem para o crime de tentativa de roubo - Impossibilidade de substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal - Regime aberto fixado para os crimes de resistência e lesão corporal - Questões afetas à hipossuficiência - Competência do Juízo das Execuções Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.” (eDOC 160, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 171, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 168, p. 1-29), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 166, p. 1-26).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 188-189). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 194, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 192, p. 1-15).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.878.308/SP (eDOC 206, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 211, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente